Tribunal: TJDFT
Processo: 0815123-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VACÂNCIA EM RAZÃO DE POSSE EM CARGO DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrente, servidora do Distrito Federal, foi nomeada em cargo federal e, após a negativa do pedido de vacância, foi obrigada a requerer sua exoneração do cargo distrital. Pretende a conversão da exoneração em vacância, possibilitando eventual recondução ao cargo anterior. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a possibilidade de concessão de vacância quando houver a posse em cargo de ente federal diverso, ao invés da exoneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer que a recondução independe do regime jurídico a que está subordinado o servidor. Assim, passou a ser legítima a vacância em caso de posse em cargo de outro ente federativo (STJ, MS 12.576/DF). O mesmo entendimento é adotado pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (TJDFT, Acórdão 1122123) e pelas Turmas Recursais (TJDFT, Acórdão 1988126 – 3a Turma Recursal e Acórdão 1660912 – 2a Turma Recursal).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para converter o ato de exoneração, a pedido da autora/recorrente, em vacância por posse em cargo inacumulável. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS n. 12.576/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 3/4/2014; TJDFT, Acórdão 1122123, 0709341-13.2018.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2018, publicado no DJe: 14/09/2018; Acórdão 1988122, 0816343-81.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; Acórdão 1660910, 0700025-37.2023.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023.